Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESA AÉREA E AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.

1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (Decolar, Latam) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.

2. “Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote" (REsp 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011).

3. O extravio definitivo de bagagem que continha equipamentos eletrônicos para uso profissional, após despacho de mala de mão por não haver mais compartimentos disponíveis na cabine do avião, e a demora na restituição dos valores são fatos que ultrapassam a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral indenizável.

4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários à advogada do autor, que fixo em R$ 550,00.